Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-85.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo o Banco-réu inserido o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ele não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Conhecimento de documentos exibidos somente após a interposição da apelação – Inviabilidade – Arts. 434 e 435 do CPC/2015 somente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo o Banco-réu inserido o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ele não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Conhecimento de documentos exibidos somente após a interposição da apelação – Inviabilidade – Arts. 434 e 435 do CPC/2015 somente admitem a juntada de documentos relativos a fatos novos, desconhecidos das partes, ou cuja produção era impossível anteriormente – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Anotação indevida nos cadastros de inadimplentes – Fonte geradora de dano moral – Dano "in re ipsa" - Pretensão à redução da indenização fixada na sentença recorrida em R$ 2.000,00 – Descabimento – Indenização mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.